Tribunal: TCU
Processo: 002.917/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5595/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de pensão civil em favor de Jose Otavio Ferreira, tendo em vista o falecimento do interessado, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.917/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elsa Paulo Ferreira (XXX.764.006-XX); Janete Rodrigues do Nascimento (XXX.366.146-XX); Jose Otavio Ferreira (XXX.025.796-XX); Maria Aparecida de Souza Fernandes (XXX.142.456-XX); Maria Madalena de Carvalho Carneiro (XXX.607.526-XX); Maria da Conceição Silva (XXX.506.776-XX); Neuza Galvão da Silva (XXX.453.286-XX); Osny Lucas Dias (XXX.347.636-XX); Santina dos Reis Loureiro (XXX.031.356-XX); Yeda Maria da Costa Oliveira (XXX.715.146-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.